Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743533-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS CRUZ AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DOS SANTOS CRUZ contra decisão (ID 211232568) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO INTER S/A, indeferiu a tutela antecipada pela qual o autor pretende que o réu pare de realizar o parcelamento compulsório do débito de cartão de crédito. Em suas razões (ID 65054657), alega que: 1) o requerente efetuou o pagamento integral da fatura em novembro e somente depois do pagamento que obteve a informação do empréstimo compulsório realizado; 2) realizou pagamento parcial em setembro e outubro de 2023; 3) apesar pagar o valor total da fatura em novembro, descobriu parcelamento compulsório que não contratou; 4) não foi notificado da realização do parcelamento; 5) as parcelas continuam a ser incluídas nas suas faturas mensalmente. Ao final requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a inexistência do débito; 3) no mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido e a parte foi intimada para recolher preparo, sob pena de deserção (ID 65192286). O prazo transcorreu in albis (ID 65642206). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”. Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. O agravante foi intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 65192286). Todavia, deixou de cumprir a decisão. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade e intimado o recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da determinação no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A título ilustrativo, consigne-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. DOBRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1857344, 07056897520248070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j.: 2/5/2024, PJe: 13/5/2024.)” - grifou-se. Caracterizada a deserção do agravo, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator